Tribunal: TJBA
Processo: 8058576-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058576-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MATHEUS LUIS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE (PLANSERV). TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. PACIENTE COM DIAGNÓSTICO COMPLEXO ENVOLVENDO RISCO AO NERVO ALVEOLAR E FRATURA MANDIBULAR. NECESSIDADE DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL E MATERIAIS CIRÚRGICOS ESPECÍFICOS. NEGATIVA DE COBERTURA PELO ESTADO SOB ARGUMENTO DE PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO E AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM REGULAMENTO (DECRETO ESTADUAL 9.552/05). IMPOSSIBILIDADE. PARECER DO NATJUS CONFIRMANDO A URGÊNCIA E NATUREZA REPARADORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão interlocutória de primeiro grau que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, deferiu tutela de urgência para determinar que o PLANSERV autorizasse e custeasse integralmente os procedimentos cirúrgicos bucomaxilofaciais prescritos ao paciente (incluindo honorários profissionais se necessário fora da rede e materiais especiais), sob pena de multa.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se é lícita a recusa de cobertura de cirurgia bucomaxilofacial e fornecimento de materiais especiais não expressamente previstos ou excluídos pela Orientação de Serviço CAS/SAEB 01/2022 e pelo Decreto Estadual nº 9.552/05 (regulamento do PLANSERV), sob a alegação de se tratar de procedimento meramente odontológico, quando há expressa indicação de urgência para evitar lesão nervosa e fratura mandibular.

III. Razões de decidir

3.
A recusa de cobertura com base no regulamento interno e na classificação restritiva como procedimento odontológico é abusiva. A indicação da técnica cirúrgica e dos materiais necessários constitui prerrogativa exclusiva do profissional assistente, não cabendo ao plano de saúde limitar o tratamento destinado à reabilitação funcional e prevenção de danos graves.

4.
O procedimento possui natureza híbrida e reparadora, atraindo a cobertura obrigatória do plano de saúde em ambiente hospitalar, conforme diretrizes consagradas na Resolução Normativa nº 465/2021 e Súmula Normativa nº 11 da ANS.

5.
A urgência da medida foi expressamente reconhecida em Nota Técnica do NATJUS, que atestou o risco de lesão a órgão ou comprometimento de função, afastando a necessidade de perícia prévia e confirmando o perigo de dano irreparável à saúde do paciente, direito este assegurado constitucionalmente e que se sobrepõe a normas administrativas limitadoras.

IV. Dispositivo e tese

5.
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É abusiva a negativa de cobertura pelo PLANSERV de cirurgia bucomaxilofacial e materiais associados, prescritos pelo profissional assistente para afastar risco de lesão nervosa e fratura mandibular, sob a justificativa de limitação em regulamento interno ou caracterização como procedimento odontológico. 2. A escolha da técnica e dos materiais necessários cabe ao profissional assistente, prevalecendo o direito fundamental à saúde e os princípios da boa-fé objetiva."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 196; Código Civil, arts. 113 e 421.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Agravo de Instrumento nº 8049368-21.2023.8.05.0000; TJBA, Apelação Cível nº 0050710-31.2008.8.05.0001; TJBA, Apelação Cível nº 8001507-36.2023.8.05.0001; TJBA, Apelação Cível nº 8006113-49.2019.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8058576-58.2025.8.05.0000, em que é agravante
ESTADO DA BAHIA (PLANSERV)
e agravado
MATHEUS LUIS SANTOS SANTANA
. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão interlocutória recorrida em todos os seus termos, conforme o voto da relatora.

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF06